Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014354 -69.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por CESAR AUGUSTUS MELO e ELIETE SOARES CASARIM, visando reformar a decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.
Inconformados, os Agravantes aduzem que a empresa AFG DO BRASIL S/A e AURIMAR ALVES interpuseram Agravo de Instrumento n.o 1014351-17.2019.8.11.0000 em face da mesma decisão objeto deste agravo, todavia, ao contrário deste instrumental, foi deferido o efeito suspensivo.
Alegam que os recursos “guardam total conexão e como tal, a decisão proferida naqueles autos, deve ter seu raio de eficácia espraiado para este RAI, sob pena de coexistirem decisões conflitantes tratando do mesmo tema, causando insegurança jurídica”.
Sob tais argumentos, requerem o provimento do Agravo Interno a fim de que seja deferido o efeito suspensivo, utilizando-se dos mesmos argumentos tecidos no RAI 1014351-17.2019.8.11.0000.
Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID. 27227460) e suscitaram, preliminarmente, ofensa ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que os Recorrentes não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do Recurso em todos os seus termos.
É o relatório. Decido.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do Agravo Interno não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851 – sem grifo no original).
Na espécie, tem-se que ao receber o Instrumental, a Relatora em substituição legal indeferiu o pedido liminar vindicado ante a ausência dos requisitos necessários para a medida in limine (ID 17037456), nos seguintes fundamentos:
(...) Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Dito isso, da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, isso porque, o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça, o contrato de compra venda firmado pelas partes e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia demonstram o direito de posse dos Agravados desde 2016, bem como que havia plantação de feijão na área objeto do litígio.
Ademais, a alegação de inadimplência contratual não autoriza o antigo proprietário praticar atos de turbação, haja vista que ele não mais detém a posse do imóvel.
É necessário que haja pronunciamento judicial definitivo em relação a resolução do contrato por inadimplência, de forma a autorizar a reintegração de posse do antigo proprietário.
Vale ressaltar que a decisão que aprecia medida liminar em ação possessória após a realização de audiência de justificação deve ser prestigiada pelo Tribunal que somente em casos excepcionais altera tais decisões, como, por exemplo, quando presente flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, bem como pelo fato do Juízo singular guardar proximidade com as circunstâncias dos autos, sobretudo o local do litígio (princípio da imediatidade da prova), indefiro o pedido de efeito suspensivo. [...]
Ass. Des.a Marilsen Andrade Addario. Relatora em Substituição.
Nas razões deste Agravo, os Agravantes aduzem que a empresa AFG DO BRASIL S/A e AURIMAR ALVES interpuseram Agravo de Instrumento n.o 1014351-17.2019.8.11.0000 em face da mesma decisão objeto deste agravo. Todavia, ao contrário deste instrumental, foi deferido o efeito suspensivo, razão pela qual requerem o provimento deste Agravo Interno a fim de que seja deferido o efeito suspensivo, utilizando-se dos mesmos argumentos tecidos no RAI 1014351-17.2019.8.11.0000.
Assim, é fácil reconhecer a ausência das condições de admissibilidade do recurso, pois o Agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o artigo 1016, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Com efeito, da leitura das razões do Agravo e do decisum recorrido, nota-se que os Recorrentes, em nenhum momento discorrem sobre os requisitos da liminar possessória, limitando-se a descrever sobre matéria discutida no Recurso de Agravo de Instrumento 1014351-17.2019.8.11.0000.
Vale ressaltar que naquele recurso (conexo a este) foi determinada a suspensão da liminar possessória, tão somente, até a realização do recolhimento das custas complementares.
Todavia, é possível observar que as custas já foram recolhidas, bem como que a decisão proferida no agravo informado foi reformada, sendo determinado o cumprimento da liminar possessória, a ser realizada na área de 1.100ha (um mil e cem hectares).
Assim, é nítido que o Agravo não combate os fundamentos do decisum recorrido, fato que impede o conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso de Agravo Interno por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora